Tribunal: TJPA
Processo: 0004476-30.2013.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAMETÁ/PA - 1ª VARA

APELAÇÃO PENAL Nº 0004476-30.2013.8.14.0012
APELANTE: ARON CARLOS MENDES DA CRUZ (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. DESISTÊNCIA RECURSAL APRESENTADA PELO DEFENSOR PÚBLICO. ART. 56, X, DA LEI COMPLEMENTAR 54/2006. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO PARA CIÊNCIA. CERTIDÃO CARTORÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA RECURSAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA RECURSAL.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dia
28 de Janeiro de 2020.

Desa. Maria Edwiges De Miranda Lobato
Relatora
.

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAMETÁ/PA - 1ª VARA
APELAÇÃO PENAL Nº 0004476-30.2013.8.14.0012
APELANTE: ARON CARLOS MENDES DA CRUZ (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ARON CARLOS MENDES DA CRUZ
, por intermédio de Defensor Público, às fls. 82, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca De Cametá/PA,
que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
pela prática de crime tipificado no
art. 157, §2°, incisos I e II,
do Código Penal Brasileiro.

Na petição de interposição do recurso de apelação penal, às fls. 82, o recorrente, por meio de Defensor Público, declarou o seu desejo de apresentar suas razões recursais na instância superior, conforme faculta o art. 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Recebidos os autos em meu gabinete, foi determinada a devida intimação para a apresentação das razões recursais, às fls. 88. Contudo, o Defensor Público, aduzindo que o acusado confessou o delito e suas qualificadoras, o que foi confirmado pela vítima e testemunhas ouvidas em juízo, bem como, a reprimenda aplicada pelo juízo
a quo¿
foi fixada em patamar razoável, pleiteou a desistência do recurso.

Diante disso, a fim de se evitar qualquer prejuízo, foi determinada a intimação pessoal do condenado para tomar ciência da desistência e se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, em despacho às fls. 93 e 105.

Cumprida a diligência, consta, às fls. 113 e verso e 114, que o apelante não possui mais interesse recursal, desistindo da apelação em questão.

É o relatório.
VOTO

Trata-se de desistência do recurso de apelação interposta pelo Defensor Público, às fls. 82, tomando ciência pessoalmente o réu, que declarou não ter mais interesse recursal, desistindo da apelação em questão, conforme fls. 113, verso, e 114. Sendo assim, imperiosa é a homologação da referida desistência.

A desistência ao recurso é possibilitada à defesa, desde que regularmente manifestada. É dizer, ao patrono constituído, exige-se representação com poderes especiais para desistir, conforme arts. 38 do Código de Processo Civil c/c Art. 3º do Código de Processo Penal; ao Defensor Público, demanda-se a manifesta anuência do réu.

O art. 56 da Lei Complementar Estadual n° 54/2006 dispõe que:
Art. 56. São prerrogativas dos Defensores Públicos, entre outras:
X - deixar de patrocinar ação ou interpor recurso, quando for manifestamente incabível ou inconveniente aos interesses da parte sob seu patrocínio, comunicando o fato ao Defensor Público-Geral, com as razões da recusa;

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO
.
MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA EXERCIDA POR RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR SEU DEFENSOR.

LEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A REPARAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1
. À luz do que dispõe o artigo 574 do Código de Processo Penal, o recurso de apelação consubstancia direito disponível, cujo exercício se subordina à vontade do titular, inexistindo vício qualquer na desistência do réu ao recurso, manifestada juntamente com o patrono constituído
. 2.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal
. (...)5. Ordem denegada. [
STJ.
HC 17158 / PR. Relator:
Ministro HAMILTON CARVALHIDO
. 6ª TURMA. J. 07/08/2001. DJ 29/10/2001 p. 274]

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência recursal para os devidos fins.

É o voto.
Belém/PA, 28 de Janeiro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.